Tribunal: TJDFT
Processo: 0752533-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752533-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEA MARIA GONTIJO CORREA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQS 306 DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por CLEA MARIA GONTIJO CORREA em face de ato judicial proferido pelo Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0740300-27.2019.8.07.0001 ajuizada por CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQS 306 (agravado), determinou a penhora de valores de suas contas via sistema SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID. 22215769, p. 01-22), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) concordou com o bloqueio da conta como uma ultima opção em caso de não deferimento do desbloqueio das demais contas, mas surpreendeu-se com a transferência do valor para a conta do juízo (p. 07); b) depende desses valores para manutenção de sua atividade profissional e quitação de despesas pessoais, por isso ofertou imóvel em garantia, fruto da herança (p. 07); c) a cobrança é remanescente de dívida de espólio e não pode responder sozinha por todo este ônus, devendo todos os demais herdeiros compor o polo passivo da lide (p. 07 e 16); d) os valores cobrados pelo CONDOMINIO já estão acobertados pela prescrição e não são mais exigíveis (p. 08-09); e) o imóvel somente passou a ser de sua propriedade a partir de 11 de fevereiro de 2016, quando transitou em julgado a sentença do inventário, e o agravado deveria ter endereçado a execução ao espolio ou promover a habilitação do seu crédito junto aos autos de arrolamento (p. 09-10); f) “é um erro grosseiro permitir que a Agravante sofra diminuição em seu patrimônio pessoal, enquanto todo o arcabouço jurídico e jurisprudencial entende que a execução deve recair sobre todos os herdeiros na proporção de sua herança.” (p. 16); g) a execução deve dar-se de forma menos onerosa ao devedor e, por isso, ofereceu em garantia uma sala comercial no Setor Comercial Sul desta Capital, justificando, assim, a cessação do bloqueio bancário (p. 17-18). Requer, inicialmente, a suspensão da execução de origem e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida para cessar a constrição bancária sofrida e determinar a suspensão da execução até que todos os herdeiros sejam incluídos no polo passivo (p. 16 e 19-22). Preparo realizado (IDs. 22215777 e 22215778). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico ser o caso de não conhecimento do recurso em razão de manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. O núcleo da insurgência recursal é o entendimento exarado na origem em 10/02/2020 que determinou a penhora de valores em suas contas bancárias, na hipótese de citada, a devedora/agravante não pagar a dívida, não oferecer embargos e, designada audiencia de conciliação, restar infrutífera a conciliação, que foi o que aconteceu, conforme informações extraídas dos autos da Execução de origem (IDs. 55908060 e 74522999). O mandado de citação da devedora/agravante foi juntado aos autos em 14 de outubro de 2020 (IDs. 74522999 e 74522300) e, desde aquele momento, detinha conhecimento de que sua inercia acarretaria na realização de buscas eletrônicas sobre seu patrimônio (SISBAJUD e RENAJUD) para fins de saldar o crédito exequendo. O fato da Magistrada a quo ter determinado posteriormente o cumprimento de sua prévia decisão (ID. 76678180) – assim como aquele que manteve a constrição online em sua conta bancária –, não reabre o prazo para fins de impugnação ou mesmo para a interposição de recurso, estando o tema precluso na forma dos arts. 223 e 507 do CPC, não cabendo qualquer reexame sem a presença de qualquer fato novo que autorize a modificação deste entendimento. É como pensa esta egrégia Turma Cível, em casos similares: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE APENAS REITERA O ENTENDIMENTO EXARADO EM ATO JUDICIAL ANTERIOR SOBRE O QUAL NÃO HOUVE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão agravada apenas reitera aquela que efetivamente criou a situação jurídica desfavorável à recorrente e a petição que a ensejou equivale a verdadeiro pedido de reconsideração que, como sabido, não tem a aptidão de interromper, tampouco de suspender o prazo para a interposição de recurso. 1.1. O agravante deveria ter interposto recurso contra a primeira decisão que tratou das matérias aviadas na impugnação ao cumprimento de sentença, não cabendo agravo de instrumento contra a decisão que nega o pedido de reconsideração da referida decisão, ante a preclusão consumativa. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1227684, 07229364520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 10/2/2020). AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 01. Como se sabe, o pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 02. Considerando que o pedido de reconsideração ou a reiteração de pleito anteriormente indeferido não suspende e nem interrompe o prazo para interposição de recurso, o agravo de instrumento protocolizado em 24 de agosto é manifestamente intempestivo. 03. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1136966, 07151663520188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, DJE: 20/11/2018). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE MANTÉM A ANTERIOR POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO PRETÉRITA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. 1. A marcha processual caminha sempre à frente, cobrindo as questões irrecorridas com o manto da preclusão, impedindo-se a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto. 2. Em se tratando de tutela provisória, à parte é facultado renovar o pedido quando renovados os pressupostos para sua autorização. Isso não significa que, sem risco de preclusão, possa reiterar sucessivamente o pedido com base em outros documentos, ainda que a seu ver sejam hábeis para amparar o pleito liminar. Se assim fosse, isso implicaria em ofensa ao princípio da preclusão, pois mesmo não sendo suficientes para formação de uma nova convicção do Juízo, permitiria, por via oblíqua, a reabertura do prazo recursal. 3. Se o entendimento do magistrado não resta alterado diante do pedido de reapreciação da matéria, mas mantém a Decisão anterior por seus próprios fundamentos, o Agravo de Instrumento volta-se, na verdade, contra a que já foi atingida pela preclusão, o que torna intempestivo o recurso. 4. Agravo Interno improvido. Decisão que não conhece do Agravo de Instrumento intempestivo mantida. (Acórdão 993664, 20160020380474AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, DJE: 14/2/2017. Pág.: 394/401). Posto isso, diante da flagrante intempestividade desta insurgência, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento apresentado por CLEA MARIA GONTIJO CORREA. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora